Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-40.2012.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002067-40.2012.8.11.0064
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002067-40.2012.8.11.0064
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86682478):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA ­–ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO MORTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NÃO INCLUÍDA NA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGENTE NÃO OBSERVADA – AJUSTE IMPOSITIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há cerceamento do direito de defesa quando as alegações finais são apresentadas pela Defensória Pública e não pelo advogado constituído, notadamente quando as teses sustentadas na manifestação derradeira são semelhantes àquelas invocadas no apelo.
É de rigor a condenação do agente que, na condução de veículo automotor, por não adotar os cuidados necessários, invade a contramão de direção e provoca o acidente que resultou na morte da vítima.
“Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação” (STJ, HC 489.166/SP).
Por recomendação jurisprudencial, as atenuantes ou agravantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta.
“A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. A sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida” (STJ, AgRg no AREsp 1449261/RS).
O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.
Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
Não há se falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “é notória e violação do principio da correlação na medida em que o juízo além de estar adstrito aos limites da denuncia criminal reconheceu agravante, ora circunstância não noticiada na denuncia”, bem como ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, pois “a ampla defesa e o contraditório restaram-se prejudicados pela ausência de intimação dos patronos constituídos para alegações finais, de modo que prejudicou a defesa e contraditório e o devido processo legal, afrontando assim garantias constitucionais do acusado, importando assim em NULIDADE ABSOLUTA da sentença.” (Id. 92462463).
Recurso tempestivo (Id. 92700983).
Contrarrazões (Id. 94477993).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente sustenta nulidade de todos os atos processuais, inclusive da r. sentença condenatória, diante da não intimação do advogado constituído para apresentar as alegações finais, porém deixou de apontar qual dispositivo legal teria sido violado acerca da referida tese, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido o teria afrontado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Outrossim, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito da tese de nulidade da r. sentença, por ausência de intimação do advogado constituído para apresentação das alegações finais, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não especificou qual dispositivo legal restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por sua vez, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, no que tange a alegação de ofensa ao artigo 41 do CPP, por violação ao princípio da correlação, diante do reconhecimento de agravante não expressa na denúncia, o acórdão impugnado consignou que:
“Tampouco tem pertinência o pedido de exclusão da agravante do art. 298, inciso V, da Lei n. 9.503/97, por ofensa ao princípio da correlação.
Bem se sabe que “o princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. [...]” (HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021) Guilherme de Souza Nucci esclarece que “o acusado terá a ampla defesa assegurada desde que os fatos, com todas as circunstâncias que os envolvem, estejam bem descritos na denúncia” (Código de Processo Penal Comentado, 19 ed., Ed. Forense, pág. 260 – e-book).
Ao reverso do alegado, a inicial acusatória consignou que o réu cometeu o delito no exercício de sua profissão (motorista) (Id. 7788518 - pág. 1). Apesar de não incluir a agravante na tipificação do delito, certo é que a circunstância foi descrita na denúncia. Aliás, o equívoco foi corrigido nas alegações finais, uma vez que o Promotor de Justiça requereu a condenação do réu “nas sanções do artigo 302 c.c artigo 298, inciso V da Lei n. 9.503/1997” (Id. 77794460 - Pág. 6). Nesse contexto, nada obsta que o juiz reconheça agravante, conforme se vê nos julgados transcritos: [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal” [...] (STJ, AgRg no REsp 1875005/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). [...] É possível a condenação por agravantes ou por atenuantes não descritas na denúncia. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Precedentes. [...] (STJ, HC 489.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).” (Id. 63570974)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, in verbis:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE EM AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 288 DO CP. OPERAÇÃO VAN GOGH. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. AGENTES INFILTRADOS NÃO INDUZIRAM A PRÁTICA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "G", DO CP. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na denúncia deve estar presente a descrição da pretensa conduta delituosa, de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do CPP, não havendo qualquer ilegalidade na utilização, como fundamento da condenação, de uma filmagem realizada no consultório do acusado não mencionada pelo MPF na inicial. Ademais, a Corte local asseverou que as filmagens foram disponibilizadas às partes, às quais a defesa teve acesso no curso da ação penal, tanto é que afirma sua menção nas alegações finais. Assim, não há se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa.
(...)
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal.
10. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir que não houve violação ao dever de profissão, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
11. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1875005/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DO ART. 298, I e V, DO CTB NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1373120/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
Sendo assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a tese de violação ao princípio da correlação, por não constar a agravante prevista no art. 298, V, do CTB na denúncia, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Por derradeiro, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto a alegação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo, 5o, LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86682478):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA ­–ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE E O RESULTADO MORTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NÃO INCLUÍDA NA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGENTE NÃO OBSERVADA – AJUSTE IMPOSITIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO INFERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há cerceamento do direito de defesa quando as alegações finais são apresentadas pela Defensória Pública e não pelo advogado constituído, notadamente quando as teses sustentadas na manifestação derradeira são semelhantes àquelas invocadas no apelo.
É de rigor a condenação do agente que, na condução de veículo automotor, por não adotar os cuidados necessários, invade a contramão de direção e provoca o acidente que resultou na morte da vítima.
“Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação” (STJ, HC 489.166/SP).
Por recomendação jurisprudencial, as atenuantes ou agravantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta.
“A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. A sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida” (STJ, AgRg no AREsp 1449261/RS).
O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.
Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
Não há se falar em prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorre prazo inferior ao exigido na lei penal.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que “foi privado de apresentar alegações finais através de seu advogado constituído, fato que prejudicou sua defesa, importando em nítido cerceamento.”
Outrossim, sustenta que “foi reconhecida na sentença de primeira instância bem como no acordão, agravante não pleiteada e não descrita na denuncia ministerial, de modo que violou o principio da correlação e consequentemente a ampla defesa e contraditório.’ (Id. 92462465).
Recurso tempestivo (Id. 92700983).
Contrarrazões (Id. 94477992).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das matérias avençadas, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que o recorrente sequer direcionou um tópico específico para comprovar a repercussão geral, além de que não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico das matérias constitucionais que pretende debate, bem como não comprovou que os temas possuem relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral das teses aventadas pelo recorrente, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
In casu, apesar do recorrente ter alegado ofensa ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, deixou de apontar de que forma o acórdão recorrido teria violado o dispositivo constitucional em testilha, vez que não apresentou argumentos aptos a rebater as razões de decidir do acórdão, bem como não especificou qual dispositivo constitucional teria sido afrontado com relação a suposta violação ao princípio da correlação, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
Por oportuno, o recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação do advogado constituído para apresentação das alegações finais.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Sendo assim, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (inexistência de demonstração de repercussão geral das matérias e Súmula 284 do STF), do CPC;
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (Tema 660 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça